Tribunal: TJDFT
Processo: 0705665-71.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUSÊNCIA.
1. A análise sobre a ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito da ação, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.
2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
3. Presume-se a culpa do condutor de automóvel que atinge outro na parte traseira, tendo em vista a determinação de se manter distância de segurança entre os veículos que trafegam na via (CTB, art. 29, II). Tal presunção é relativa e pode ser elidida por prova em sentido contrário.
4. A ausência de prova para afastar a presunção de culpa impõe ao condutor que colidiu na traseira do veículo o dever de reparar os danos materiais causados.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.